Tribunal: TJSP
Processo: 2282725-67.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282725-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes RENATO
CARLOS FERREIRA e OTONIEL LEITE DA SILVA e Paciente JOSÉ FERNANDES
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da impetração quanto à matéria fática apresentada e, quanto à questão
exclusivamente de Direito, DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus,
impetrada em favor de JOSÉ FERNANDES DE LIMA, qualificado nos autos, que
deve aguardar preso o destino da ação penal no 1500792-54.2019.8.26.0052 - 3a Vara
do Júri do Foro Central da Comarca de São Paulo, contra ele proposta. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40399
HABEAS CORPUS No 2282725-67.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: RENATO CARLOS FERREIRA
OTONIEL LEITE DA SILVA
PACIENTE.........: JOSÉ FERNANDES DE LIMA
ORIGEM.............: 3a VARA DO JÚRI DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS)
Os doutores RENATO CARLOS FERREIRA e OTONIEL
LEITE DA SILVA Advogados, impetram habeas corpus em favor de
JOSÉ FERNANDES DE LIMA, com pedido de liminar, amparado no
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do
Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito 3a Vara do Júri
da Comarca de São Paulo que, nos autos de Processo Crime
no 1500792-54.2019.8.26.0052, instaurado por infração aos art. 121, § 2o, I e
IV, c.c. art. 29, todos do Código Penal, e art. 16, Parágrafo único, IV, da Lei
no 10.826/2003, decretou a sua prisão preventiva, sem a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
fundamentação, inobstante preencha os requisitos para responder ao processo
em liberdade.
Sustentam, os Impetrantes, ausência de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas na
gravidade abstrata dos crimes, à revelia do caso concreto.
Alegam que “... não se apresenta como medida justa a
manutenção do encarceramento de pessoa cuja conduta não foi confirmada
nem autoria e participação, tornando injusta a prisão e seu estigma é um
prejuízo irreparável ao Paciente ...”.
Afirmam que a prisão do Paciente, no caso, não é cabível,
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta, objetiva e
individualizada, qual o risco que a liberdade deles oferece à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal; sem contar que “... o endereço
do Paciente é certo e conhecido, mencionado no 'caput' desta impetração,
não havendo nada a indicar se furtar à aplicação da lei penal, até porque
sem entrar no mérito, vai ser absolvido porque nem uma testemunha fez
referência ao paciente como partícipe ou autor do crime ...”.
Em suma, pleiteiam, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem em favor do Paciente para que seja beneficiado com a liberdade
provisória, revogando sua prisão preventiva, com a expedição de Alvará de
Soltura (fls. 01/12).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 307/309).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 312/314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
denegação da ordem (fls. 318/323).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
1.
A pretensão dos Impetrantes de análise das provas no que diz
respeito à autoria do crime não comporta conhecimento, afinal a via estreita
desta ação penal constitucional, no particular, não autoriza avaliação
aprofundada do conjunto probatório, cabendo apenas ao Juízo de
conhecimento fazê-la no momento oportuno. Neste sentido:
“'HABEAS CORPUS' - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE
COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO
IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA DO
FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA
ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' -
LEGALIDADE
DA
DECISÃO
QUE
DECRETOU
A
PRISÃO
CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO. A PRISÃO CAUTELAR
CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. ... INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
-
PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO
DESSE
PRESSUPOSTO
LEGAL
-
NECESSIDADE, PARA TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS
-
INVIABILIDADE
DESSA
ANÁLISE
NA
VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS'. - A ação de 'habeas corpus' -
de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado,
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou
instrutórios coligidos no procedimento penal. Precedentes.” (HC
no 93369/BA
Segunda Turma
Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 15.09.2009).
2.
O Paciente responde a processo por infração aos art. 121, § 2o,
I e IV, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, pois, ao que consta da denúncia
(fls. 239/243, autos de origem), em comparsaria com AILTON DA SILVA
DUARTE e ALÍCIO MACHADO CARDOSO, agindo em concurso e
unidade de desígnios, com ânimo homicida, por motivo torpe e emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou contra Wellington de Melo
Silva disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que lhe causaram a
morte.
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos
fortes indícios de ter o Paciente praticado a conduta a ele imputada.
As circunstâncias em que praticado o crime evidenciam a
perigosidade incomum de seu autor, exigindo seu afastamento do convívio
social, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção do decreto de prisão
cautelar do Paciente, amparada na manutenção da ordem pública, conveniência
da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, de maneira a evitar
que persista na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social,
colhendo prova isenta de interferências comprometedoras.
Ademais, se condenado, ao Paciente poderá ser aplicada pena
considerável, compatível com a natureza de sua conduta, não sendo
recomendável a revogação de sua prisão, pois solto, poderá ainda esquivar-se
da aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
O princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII,
da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor de crime,
em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a justifique,
como é o caso.
Vale consignar, ainda, que a r. decisão atacada destacou que
“... a segregação cautelar dos acusados se impõe, na medida em que a
instrução sequer se iniciou, sendo necessário se garantir a fidedigna e
imparcial colheita probatória em Juízo, sem qualquer tipo de interferência no
ânimo das testemunhas, sendo que, conforme se insere das declarações
prestadas em solo policial, os acusados estariam ameaçando qualquer
pessoa que acionasse ou envolvesse autoridades policiais no presente
caso ...”, o que, ao menos neste momento, não recomenda a revogação da
custódia cautelar.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão da Paciente, previstos no art. 312, Código
de Processo Penal, não pode mesmo sua prisão preventiva ser
revogada.
Vale consignar, por fim, que, a fixação, ao final, de regime
inicial diverso do fechado decorre de fato futuro e incerto que, com isso, pode
ou não ocorrer, não sendo fundamento para antecipação da liberdade.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração quanto à
matéria fática apresentada e, quanto à questão exclusivamente de Direito,
DENEGO a presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de JOSÉ
FERNANDES DE LIMA, qualificado nos autos, que deve aguardar preso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
destino da ação penal no 1500792-54.2019.8.26.0052 3a Vara do Júri do
Foro Central da Comarca de São Paulo, contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)